Tribunal: STF
Processo: Rcl 69379
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG, TEMA 1.232. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por Metra-Sistema Metropolitano de Transportes Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mauá, nos autos do Processo n. 0001299-34.2011.5.02.0361, à alegação de afronta à determinação de sobrestamento da tramitação, no território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1232 (Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento).



    A reclamante relata ter sido incluída somente na fase executiva de reclamação trabalhista ajuizada por João Franco do Nascimento em face “das empresas EAOSA EMPRESA DE AUTO ÔNIBUS SANTO ANDRÉ LTDA., VIAÇÃO JANUÁRIA LTDA., VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA., VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA., VIAÇÃO SÃO CAMILO LTDA. EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA. e VIAÇÃO RIBEIRÃO PIRES LTDA”, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. 



    Consoante anota, o Juízo de piso deferiu o pedido de inclusão das empresas METRA SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA. E CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES – SBCTRANS no polo passivo da execução trabalhista, “sem nunca intimar as empresas para se defenderem acerca da existência de grupo econômico – em absoluto desrespeito ao art. 513, §2º, do CPC, bem como aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”.



    Afirma ter sido citada para pagamento da dívida em até 48 horas, no valor atualizado de R$ 207.535,45 (duzentos e sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Noticia designado, ainda, o leilão do ônibus “Induscar Millen A Mercedes Bens, Placa FDZ 0910, para o dia 2.7.2024, às 10:37”.



    Requer a concessão de medida liminar “a fim de determinar a suspensão da execução trabalhista nº 0001299-34.2011.5.02.0361, em tramite na 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP, com a consequente suspensão do leilão judicial bem como o levantamento da penhora do veículo FDZ 0910, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE nº 1.387.795 (Tema 1.232)”.



     Pugna, ao fim, pela procedência do pedido para que seja determinada “a cassação de todos os atos processuais configurados na execução trabalhista nº 0001299-34.2011.5.02.0361, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Mauá/SP, a partir do dia 25.5.2023 – data em que foi proferida a decisão de suspensão nacional -, devendo ser determinado de forma definitiva o levantamento da penhora do veículo FDZ 0910”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, razão pela qual deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    No caso, a parte Reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afrontado a determinação de suspensão nacional dos processos que versam a mesma matéria do RE 1.387.795 RG, Tema 1.232 da Repercussão Geral. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.387.795 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista (Tema 1.232), consoante decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



     Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (DJe 26.5.2023)



    Consoante emerge dos autos, a parte ora Reclamante foi incluída no polo passivo de demanda na fase de execução, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. Confira-se, nesse sentido, o despacho proferido pelo Juízo reclamado:



    “O autor pretende, ainda, que o Juízo reconheça a formação de grupo econômico entre a reclamada e as empresas CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES - SBCTRANS e METRA - SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA e AUTOVIAÇÃO ABC LTDA. 



    A existência de grupo econômico, prova-se por meio de indícios e circunstâncias, sendo certo que o conceito a ele atribuído não se esgota na literalidade do § 2º do art. 2º da CLT, entendimento que se coaduna com o "princípio da primazia da realidade", preponderante no Direito do Trabalho, segundo o qual privilegiam-se os fatos e a realidade durante a relação empregatícia. 



    Pois bem, considerando tais circunstâncias, constata-se dos documentos trazidos pelo autor às fls., que a executada e as empresas retromencionadas constituem um GRUPO ECONÔMICO, pois possuíam sócios em comum na época da prestação de serviços pelo exequente, desenvolvem a mesma atividade econômica e possuem interesse econômico integrado. No entanto, não restou configurada a mesma participação da empresa AUTO VIAÇÃO ABC LTDA . 



    Assim, determino a inclusão das referidas empresas, CONSÓRCIO SÃO BERNARDO TRANSPORTES - SBCTRANS e METRA - SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA, no polo passivo da presente demanda, CITANDO-AS para pagamento do valor em aberto, EXPEDINDO-SE mandados.” (grifo nosso)



     Deduzido, posteriormente, pedido de suspensão com fundamento no Tema 1.232, o Juízo reclamado entendeu não ser cabível discussão nesse sentido, em relação à reclamante, ao fundamento de que “os Embargos de Terceiro nº 1000111-71.2020.5.02.0361 transitaram em julgado em data anterior, em 14/05/2020”



    Verifico a existência de estrita aderência entre a moldura fática e jurídica dos autos subjacentes e o objeto do Tema 1.232 da Repercussão Geral, razão pela qual entendo afrontada a ordem emanada pelo Ministro Dias Toffoli, de sobrestamento de todas as execuções em curso que tenham incluído empresa que não participou do processo de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, em razão de integrar grupo econômico. Assim tem decidido esta Corte:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli, Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, determinou a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, ante a expressa recusa do Relator do agravo de petição em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que, não tendo participado do processo de conhecimento, foi alçada ao polo passivo da execução sob o fundamento de ser integrante de grupo econômico. 3. Determinação, por medida liminar, de suspensão do processo na origem até o julgamento final da Reclamação. 4. Medida liminar referendada. (Rcl 60531 MC-Ref, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15.08.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 21.08.2023  PUBLIC 22.08.2023, grifo nosso)



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS. 1. Nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.232), houve determinação expressa de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida. 2. A recusa do Juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, evidencia ofensa à ordem emanada desta Corte, ao menos em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar. 3. Cabível a concessão de provimento liminar com vistas à suspensão do processo, até o julgamento final desta reclamação. 4. Neste momento processual, fica mantida a mesma compreensão a respeito da presença, no caso dos autos, dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris. 5. Medida liminar referendada. (Rcl 62449 MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 18.10.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 07.11.2023  PUBLIC 08.11.2023, grifo nosso)



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão da execução em face da Reclamante até que venha a ser proferida decisão de mérito no RE 1.387.795-RG, Tema 1.232 , bem como o cancelamento de atos executórios realizados nos autos do Processo nº 0001299-34.2011.5.02.0361, após 25.5.2023, em relação à reclamante.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator